Tribunal: TJES
Processo: 0000113-42.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-42.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO RODRIGUES

APELADO: DULCINEIA QUINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando o apelante a reparar vícios construtivos em imóvel edificado em favor da apelada, em cumprimento a acordo de divórcio.

O apelante alega que o laudo pericial apontou falta de manutenção do imóvel pela apelada e requer a isenção de sua responsabilidade ou o reconhecimento de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há culpa concorrente da proprietária do imóvel decorrente da falta de manutenção, de modo a afastar ou mitigar a responsabilidade objetiva do construtor pelos vícios estruturais identificados na edificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo pericial constatou que, embora haja sinais de deterioração pela ação do tempo e falta de manutenção, a causa eficiente e direta das manifestações patológicas severas (infiltrações e vazamentos) foi a negligência executiva na fase de construção, notadamente a ausência de manta impermeabilizante e a má vedação do telhado. 5. O responsável pela edificação responde de forma objetiva pela solidez, segurança e higidez dos métodos construtivos empregados. 6. A sentença condenou o construtor a reparar estritamente os vícios de origem (impermeabilização suprimida, revisão de calhas e selagem de fissuras geradas pela infiltração), não abrangendo os desgastes normais de uso da residência. Logo, afasta-se a incidência da culpa concorrente inserta no art. 945 do Código Civil, sendo a culpa do construtor exclusiva no limite da condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 618 e 945; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação 0307613-69.2014.8.24.0064, Rel. Des. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 08.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOÃO RODRIGUES
em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
DULCINEIA QUINTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

Aduz o apelante, em suma, que a prova pericial fora parcialmente ignorada. Alega que o laudo é claro ao apontar a omissão por parte da apelada. Em tratao subsidiário, sustenta que deve ser reconhecida culpa concorrente da apelada.

Contrarrazões no id.
18776517
pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000113-42.2020.8.08.0005

APELANTE: JOÃO RODRIGUES

APELADA: DULCINEIA QUINTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOÃO RODRIGUES
em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
DULCINEIA QUINTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

Aduz o apelante, em suma, que a prova pericial fora parcialmente ignorada. Alega que o laudo é claro ao apontar a omissão por parte da apelada. Em tratao subsidiário, sustenta que deve ser reconhecida culpa concorrente da apelada.

Contrarrazões no id. 18776517 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora restringe-se a analisar a responsabilidade civil do apelante pelos vícios identificados no imóvel residencial por ele edificado em favor da apelada, em cumprimento a acordo homologado em ação de divórcio.

O recorrente defende, em síntese, a incidência de erro de julgamento por suposta desconsideração, pelo juízo
a quo
, de trecho do laudo pericial que atesta a "falta de manutenção contínua" pela proprietária do bem. Pleiteia a isenção de responsabilidade ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com o rateio das despesas de reparo em 50%.

Entretanto, penso que a r. sentença deve ser mantida inalterada.

Da detida análise do acervo probatório coligido aos autos, nota-se que o Juízo singular laborou com acerto ao valorar o Laudo Técnico de Vistoria de Engenharia exarado por peritos vinculados à Prefeitura de Apiacá (id. 18776381).

É inconteste que a perícia apontou "sinais visíveis de deterioração devido à ação do tempo e à falta de manutenção contínua". Ademais, ao investigar a origem das manifestações patológicas severas (infiltrações e vazamentos), os
experts
foram categóricos:

"As manifestações patológicas detectadas foram originadas a partir de falhas da vedação da cobertura de telha sobre a residência, além da falta de impermeabilização no local."

E concluíram:

"A residência necessita de alguns reparos e manutenção devido à ausência de procedimentos corretos durante a construção, o que resultou nos problemas observados."

Como se denota, a causa eficiente e direta dos graves problemas de infiltração na residência não foi o mero decurso do tempo ou o descuido superficial do morador, mas sim a manifesta negligência executiva na fase de construção da obra (ausência de manta impermeabilizante e má vedação do telhado). O responsável pela edificação responde objetivamente pela solidez, segurança e higidez dos métodos construtivos empregados. Veja-se:

(...) 1.
O construtor responde objetivamente pelos vícios construtivos que comprometem a solidez, a segurança ou a habitabilidade do imóvel, nos termos do art. 618 do Código Civil e do art . 12 do CDC.
2. O laudo pericial judicial, quando elaborado por perito imparcial e em consonância com os demais elementos dos autos, deve prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário. 3 . A persistência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel por período prolongado configura dano moral indenizável, por extrapolar os limites do mero aborrecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 618; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, VIII e 12. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0301224-97.2016 .8.24.0064, rel. Rosane Portella Wolff, j . 10-04-2025; TJSC, Apelação n. 0300621-72.2017.8 .24.0166, rel. Luiz Cézar Medeiros, j. 16-10-2018; TJSC, Apelação n . 5000804-25.2019.8.24 .0113, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 05-06-2025; STJ, AgInt no AREsp 2.263 .559/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 21-10-2024 . (TJSC, Apelação n. 0307613-69.2014.8 .24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 08-07-2025) . (TJ-SC - Apelação: 03076136920148240064, Relator.: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 08/07/2025, Oitava Câmara de Direito Civil)

Não há de se acolher, tampouco, a pretensão subsidiária de incidência da culpa concorrente inserta no art. 945 do Código Civil. Isso porque a r. sentença impugnada já promoveu o escorreito filtro da responsabilidade do construtor, condenando-o, de forma estrita, a executar as
Recomendações Técnicas
periciais atinentes aos vícios de origem: providenciar a impermeabilização que foi suprimida, revisar as calhas para conter os vazamentos e selar as fissuras originadas pela infiltração

Logo, o apelante não foi condenado a reparar os desgastes normais de uso ou a ausência de asseio do imóvel. Foi compelido, tão somente, a terminar de maneira hígida aquilo que assumiu fazer no acordo de divórcio e executou com vícios. Neste espectro circunscrito pela sentença, a culpa do construtor é exclusiva, afastando-se o rateio das despesas.

Ademais, vale ressaltar que as precedentes colacionados pelo recorrente não amparam sua pretensão, pois, naqueles casos, as perícias atestaram a inexistência de vícios estruturais construtivos como geradores do dano, ao passo que, no presente litígio, a gênese dos prejuízos repousa justamente na ausência de técnica construtiva adequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (na ação principal e reconvenção), observada, contudo, a inexigibilidade da verba em razão da concessão da AJG (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)